Tribunal: TJSP
Processo: 1005088-12.2021.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Pedido fundamentado na alegação de prescrição do débito e na indevida negativação do nome do autor - Prescrição quinquenal verificada - Aplicação do art. 206, § 5o, do CC - Recurso não provido.